Tribunal: TJBA
Processo: 8021265-96.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8021265-96.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: KEMERSON PINHEIRO DE SANTANA Advogado(s):ANDRE LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS NOVAIS, PERICLES NOVAIS FILHO ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTIMAÇÃO VIA DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. REGISTRO DE CIÊNCIA. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade ao fundamento de que o recurso foi protocolizado após o encerramento do prazo legal de quinze dias úteis. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento foi interposto tempestivamente. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada reconheceu que o Agravante tomou ciência da decisão impugnada em 02/03/2026, data do registro de ciência no domicílio judicial eletrônico. 4. Excluídos os finais de semana e observadas as disposições do calendário do Poder Judiciário do Estado da Bahia, o prazo recursal encerrou-se em 23/03/2026, ao passo que o agravo de instrumento somente foi protocolizado em 27/03/2026. 5. A própria documentação apresentada pela Agravante demonstra que a intimação ocorreu via domicílio judicial eletrônico, com expedição em 25/02/2026 e registro de ciência em 02/03/2026, inexistindo dúvida quanto ao termo inicial da contagem do prazo. 6. A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, matéria de ordem pública insuscetível de convalidação, razão pela qual a inadmissibilidade do recurso não configura afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 7. Inexistentes elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Nas intimações realizadas via domicílio judicial eletrônico, havendo registro de ciência pelo destinatário, considera-se realizada a intimação nessa data, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte. 2. A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, insuscetível de convalidação.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.021, § 4º e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.294.578/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29/10/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 854.047/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18/10/2016. Visto, relatado e discutido este Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8021265-96.2026.8.05.0000, sendo Agravante Banco C6 S/A. e Agravado Kemerson Pinheiro de Santana, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator